Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. DOLO OU CULPA. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABÍVEL. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. INTEGRIDADE PSÍQUICA. DESAMPARO E ANGÚSTIA. QUANTIFICAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 667, caput, do Código Civil (CC) determina que “o mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato (...).” A responsabilidade civil do advogado é disciplinada de forma específica pelo artigo 32 da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia, segundo o qual “o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.”.
2. Conforme pacífica jurisprudência, a profissão exercida pelo advogado é de meio, e não de resultado, pelo que cabe ao represente empregar os melhores esforços, diligências e técnicas previstos pelo estado da arte da profissão para atingir o resultado pretendido pelo cliente, sem, contudo, se responsabilizar pela sua consecução.
3. De forma geral, a conduta dos contratantes deve se pautar pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do CC), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Exige-se conduta leal, transparente e respeito à confiança. Na qualidade de mandatário, cabe ao advogado prestar informações adequadas e claras sobre os acontecimentos do feito, sobretudo quanto àqueles que fujam ao desenvolvimento comum de uma lide. A ausência de informação quanto ao fato que possa ensejar consequências concretas na vida do representado viola o princípio da boa-fé objetiva (lealdade, dever de cuidado com o outro contratante), sobretudo se tal ocorrido decorrer de conduta inadequada do representante, que se omite em tentativa de evitar sua responsabilização.
4. No caso, foi cometido erro crasso pelo advogado da autora, circunstância justifica sua responsabilização pelos danos materiais decorrentes. O advogado ignorou o dispositivo da sentença e realizou cálculos com erros grosseiros, com diferença de mais de R$ 260.000,00. O caso foge de um simples erro de cálculo, mas denota desatenção evidente aos termos do título executivo. O zelo pela precisão e veracidade das informações prestadas é dever do advogado, única pessoa que recebeu procuração para atuar em defesa dos direitos do seu cliente. Qualquer argumento que tente transferir tal responsabilidade a outro profissional estabelecido pelo advogado é improcedente.
5. A gravidade do caso é reforçada pela violação do dever de informação representado pela ausência de aviso à autora quanto ao débito que foi constituído pelo reconhecimento do excesso de execução. Conforme narrado e não impugnado, a autora não foi avisada da sua condenação em honorários de sucumbência e da execução consequente, fato que impossibilitou o pagamento voluntário da dívida de forma a afastar as majorações previstas no art. 523, §1o, do CPC.
6. As condutas em questão não se inserem dentro dos riscos usuais de um processo ou mesmo de uma estratégia processual arriscada, mas antes denotam negligência do profissional, que não atuou com atenção mínima na confecção dos cálculos e que violou seu dever de informação após constatar o erro. Assim, a culpa do representante justifica sua responsabilização integral pela condenação sofrida, conforme decidido pela sentença. Os danos materiais sofridos devem ser integralmente indenizados.
7. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
8. As violações perpetradas pelo réu ultrapassaram o âmbito contratual e acabaram por afetar os direitos da personalidade da autora, particularmente sua integridade psíquica, fato que configura danos morais. A conduta do réu, ao sequer avisar quanto à penhora que seria realizada, acabou por surpreender a autora com constrição de sua aposentadoria, fato que dificultou seu sustento e lhe causou sentimento de incerteza, angústia e desamparo (art. 375, caput, do CPC). A gravidade do caso é agravada por se tratar de pessoa idosa, com mais de 70 anos de idade, e que se encontra internada em casa de repouso.
9. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
10. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado pelo juízo foi excessivo, dada a ausência de comprovação de maiores desdobramentos decorrentes do caso. Em que pese tenha ocorrido violação da integridade psíquica da autora, que foi submetida a situação de desamparo e estresse ao ser surpreendida com dívida elevada, tal violação não justifica o valor em questão, dada a ausência de consequências efetivas, como a constrição de bens essenciais à sua vida. Assim, a quantia de R$ 3.000,00 é mais adequada à hipótese. O valor é suficiente para compensar o dano moral suportado pela autora, sem, contudo, importar em seu enriquecimento ilícito, sopesadas a gravidade da conduta e a ausência de maiores desdobramentos. Os danos morais fixados devem ser reduzidos.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.